Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701048-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CORREA DA SILVA ABDON AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública acerca da petição e documentos juntados pelo INAS (ID 73321392/73321394), no prazo de 5 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator